Tribunal: TJSP
Processo: 1004910-84.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito - Cancelamento a pedido do autor - Possibilidade, independentemente de seu adimplemento contratual - Reconhecimento do direito ao cancelamento do aludido cartão que, todavia, não isenta o requerente da obrigação de pagamento de eventual débito até sua quitação integral – Dano moral configurado – Sentença reformada – Recurso provido*